Tribunal: TJDFT
Processo: 0713929-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA TERCEIRO. NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREVISÃO LEGAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. VEDAÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O instituto da fraude à execução tem por escopo evitar que a parte devedora promova a dilapidação de seu patrimônio, em manifesta má-fé, com o nítido propósito de obstar a constrição patrimonial de seus bens e a satisfação do interesse do credor.
2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação válida, o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente são necessários para a configuração da fraude à execução. 2.1. Além disso, compete ao credor a demonstração da má-fé por parte do terceiro adquirente, ou seja, o conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, na hipótese de inexistência de registro da penhora na matrícula do bem.
3. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio ao Cumprimento de Sentença.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser incabível a manutenção da anotação de penhora do bem de família "por desrespeitar norma de ordem pública positivada na Lei 8.009/90".
5. Recurso conhecido e não provido.